Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-31.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001234-31.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO - CPF: 318.421.271-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 160321298, na reclamação nº 1044063-73.2024.8.11.0001, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a medida de urgência pleiteada.

Fundamento do recurso:
- existência de doença grave; - direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 7.713/88; - a isenção do imposto de renda prevista em lei, é a diminuição dos encargos financeiros dos portadores de moléstias ou aposentados por acidentes de trabalho, para que esses possam suportar de forma mais digna as despesas financeiras geradas pelas enfermidades.

Pretende o Agravante:
LIMINARMENTE
: - reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a isenção do imposto de renda nos termos da legislação pátria;
MÉRITO
: - pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

A decisão de urgência recursal foi deferida (id. 224244162).

O(A) Agravante ofereceu contrarrazões, pretendendo a manutenção da decisão recorrida.

O(A) representante do Ministério Público Estadual, declinou da intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da situação fática processual.

Conforme decisão de origem, o indeferimento da pretensão está limitado ao fato de que entre o diagnóstico da doença e o pedido, decorreu lapso temporal a afastar o caráter de urgência da medida.

Do seu lado, o Agravado fundamenta sua irresignação, exclusivamente, na afirmação de que não é possível deferir medida de urgência, de caráter satisfativo, contra a Fazenda Pública.

- da possibilidade da medida
.

Conforme decisão de urgência, a possibilidade da medida já foi suficientemente registrada.

“...

No caso, a fundamentação trazida com a inicial recursal indica a probabilidade do direito invocado, ou seja, a condição de saúde do Agravante, conforme atestado médico, indica ser de doença grave (
Cardiopatia Grave – Infarto Agudo do Miocárdio CID I21 // CID I21.9 - Hipertensão Essencial (primária) CID I10 – Angioplastia c/ Implante de Stent
).

Deste modo, inicialmente demonstrada a condição do Agravante, não se mostra razoável o impedimento do direito pleiteado, sob pena de risco à sua própria subsistência
- risco de prejuízos de difícil reparação -
.

Ainda, no tema, não se exige a contemporaneidade dos sintomas nos casos de diagnóstico de doença grave elencada no rol da Lei n.º 7.713/88.

Nesse sentido:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR,Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se carcateriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(STJ – 1ª S – REPERCUSSÃO GERAL - REsp nº 1.116.620/BA – rel. Ministro Luiz Fux – j. 09/08/2010). Grifei.

“Ementa: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.
2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. 4. Recurso ordinário provido.”
(STJ – 2ª T - RMS nº 57.058/GO – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 06/07/2018). Grifei.

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. DESCONTOS. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. Neoplasia maligna. Benefício garantido pela Lei Federal n° 7.713/88 – art. 6°. Dispensa da exigência de demonstração da contemporaneidade dos sintomas e recidiva da enfermidade (Súmula nº 627, do C. STJ). Desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção (Súmula 598/STJ).
Tutela de urgência concedida para cessar os descontos no benefício previdenciário.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Poder legislativo não possui personalidade jurídica, mas apenas judiciária, possibilidade de defesa apenas de suas prerrogativas institucionais. Precedentes. Exclusão do polo passivo mantida. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP – 5ª CDPb – RAgI nº 2091018-34.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Eduardo Prataviera – j. 24/04/2024). Grifei. ...”

No mérito, conforme se vê das contrarrazões apresentadas, inexiste demonstração de inviabilidade da medida, restando a defesa, exclusivamente no plano processual, revelando, portanto, possível a pretensão.

Nesse sentido:

“Súmula 729/STF:
A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.”

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO
. EVENTUAL AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADC 4-MC/DF. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 729/STF
. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão proferida por esta Corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/1997.
II – Ausência de identidade material entre o caso aludido e a decisão tida como afrontada. III – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – 2ª T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 8.335/PIAUÍ – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 19/8/2014).

Grifei.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NECESSIDADE DE REFORMAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1- O excelso STF assentou a legitimidade das restrições impostas pela Lei nº 9.494/97, relativas ao não cabimento de antecipação de tutela contra o Poder Público, nas hipóteses que importem em: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. (STF, Rcl 5476 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015).
2- Não obstante as disposições do Artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que veda a concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, a questão deve ser flexibilizada em razão da relevância da matéria versada, a tutela de urgência para a determinação ao município recorrido de realização de reforma no prédio Casa da Mãe Social - Unidades I e II, que há muito se encontra em situação precária, e abriga crianças e adolescentes em situação de abandono. 3- Admite-se a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário. AGRAVO PROVIDO.”

(TJGO – 4ª CC – 3ª T – RAgI nº 5673738.94.2019.8.09.0000 – rel. Desembargador Carlos Hipólito Escher – j. 27/4/2020). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. SERVIDOR PÚBLICO. PERCENTUAL DE 11,98%. DIFERENÇA NA CONVERSÃO DA URV.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA SENTENÇA. ADC 4
. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando concedida em sentença de mérito, não afronta a autoridade da ADC 4.
2. Ademais, existe jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que não viola o precedente firmando na ADC 4 o deferimento de tutela antecipada para determinar a incorporação à remuneração de servidor de parcela referente ao percentual relativo à diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.” (
STF – 1ª T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 10.051/CEARÁ – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 10 a 16/2/2017
).
Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO DE ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, o recurso especial é cabível nas causas decididas em única ou última instância, de tal sorte que a definitividade é característica exigida nas decisões impugnadas por essa espécie recursal. 3. "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela" (Súmula 735 do STF).
4. Consoante o entendimento desta Corte, a vedação prevista na Lei n. 9.494/1997 deve ser interpretada restritivamente, de forma que não é possível a antecipação dos efeitos da tutela nas ações contra a Fazenda Pública quando a questão litigiosa tiver por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento de servidor público
. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior acerca da impossibilidade de reexame da presença dos pressupostos para a concessão ou negativa da tutela antecipada no âmbito do recurso especial, seja em face do óbice da Súmula 7 do STJ, seja em razão da natureza perfunctória do provimento. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 331.239/PI – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 26/9/2017 - DJe 23/11/2017). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. LIMINARES SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 E 1º DA LEI N. 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses prevista no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, o que não é o caso dos autos, pois não há determinação de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço prestado.
2. O disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.9.2006, DJ 1.3.2007, p. 230)
. Contudo, a irreversibilidade da medida liminar concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7 do STJ. 3. "A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ" (AgRg no Ag 1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 2.8.2010). Agravo regimental improvido.”
(STJ – 2ª T - AgRg no AREsp n. 17.774/DF – rel. Ministro Humberto Martins – j. 18/10/2011 - DJe 26/10/2011). Grifei.

Concluo, portanto, que demonstrada a condição de saúde do Agravado, independentemente do fato de que a constatação do diagnóstico esteja distante da data do pedido em juízo, o não atendimento de forma célere pode ser causa de dano irreparável, sendo que, ao contrário, se a conclusão em instrução processual for diversa, a reversão poderá ser estabelecida, sem dor física ao ente Estatal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para tornar definitiva a decisão de urgência recursal de id.
224244162
, nos seus exatos termos, anulando a decisão de primeiro grau
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024